Tribunal: TJSP
Processo: 1001032-61.2016.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Anulação da sentença que não se justifica. Fixação de honorários que considerou o teor do contrato e os serviços prestados até a revogação do mandato. Demandado que não convence do desacerto da sentença. Recurso improvido.